Tribunal: TJDFT
Processo: 0742377-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742377-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA FURTADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A parte agravante deixou de comprovar o preparo em razão do disposto no artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil. Todavia, o mencionado dispositivo se aplica exclusivamente aos recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. Não correspondendo a nenhum dos entes indicados no artigo, comprove o agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora